Tribunal: TJBA
Processo: 8024009-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024009-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA GILZA SILVA CURVELO

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou as alegações da Fazenda Pública, homologou integralmente os cálculos apresentados pela exequente e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustentou a inexistência de comprovação de adesão da credora a suposto acordo coletivo celebrado com a Administração Pública, alegou prescrição e ausência de mora administrativa, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões apresentadas pelo recorrente não guardam correspondência com os fundamentos da decisão impugnada e se referem a realidade fática estranha aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC.

4.

As razões recursais apresentadas pelo agravante abordam suposto acordo coletivo celebrado em 2019 e atuação de associação civil estranha ao processo, circunstâncias que não integram o objeto do cumprimento de sentença originário.

5.

A execução de origem decorre de sentença coletiva transitada em julgado que reconheceu o direito ao enquadramento funcional horizontal de professores inativos com fundamento na Lei Estadual nº 8.480/2002, sem qualquer relação com transação administrativa ou acordo coletivo.

6.

O recorrente deixa de impugnar os fundamentos efetivamente adotados na decisão agravada, especialmente quanto à aplicação das regras de paridade remuneratória, evolução funcional e critérios de cálculo homologados pelo juízo de origem.

7.

A apresentação de razões genéricas e dissociadas da controvérsia configura ausência de fundamentação recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJBA consolidou entendimento de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão recorrida. 2. Razões recursais dissociadas da realidade fática e jurídica do processo equivalem à ausência de fundamentação. 3. A ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão impugnada impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 932, III, 1.016, II e III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.512.726/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.852/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 23.04.2024; TJBA, AI nº 8021628-20.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ricardo Régis Dourado, Quinta Câmara Cível, publ. 30.09.2025; TJBA, AI nº 8000237-48.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 01.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024009-64.2026.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravada,
MARIA GILZA SILVA CURVELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA